Tribunal: TJMT
Processo: 1019294-67.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019294-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CLOVIS ANTONIO CENEDESE - CPF: 345.415.001-91 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES (AGRAVADO), OTAVIO SILVA ARRUDA - CPF: 389.711.178-00 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO VARELA DONELLI - CPF: 297.685.098-48 (ADVOGADO), VINYCIUS DUNZINGER - CPF: 480.305.048-10 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. CERTIDÕES NEGATIVAS OU POSITIVAS COM EFEITO DE NEGATIVA. APLICABILIDADE DO ART. 57 DA LRF. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LEI Nº 14.112/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que suspendeu a homologação do plano de recuperação judicial e determinou a apresentação, no prazo de 30 dias, de certidões negativas de débitos tributários federais ou certidões positivas com efeito de negativa, sob pena de retomada das execuções individuais. O agravante sustenta que a exigência da regularidade fiscal compromete a viabilidade da atividade rural e pleiteia a concessão de efeito suspensivo, além do provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou certidões positivas com efeito de negativa, constitui condição indispensável para a concessão e homologação do plano de recuperação judicial, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 57 da Lei nº 11.101/2005, com redação dada pela Lei nº 14.112/2020, exige expressamente a apresentação de certidões negativas de débitos tributários ou certidões positivas com efeito de negativa como condição para a concessão da recuperação judicial.

4. O art. 191-A do CTN reforça a exigência ao condicionar a concessão de benefícios legais à prova de quitação de tributos, ressalvadas hipóteses previstas nos arts. 151, 205 e 206 do mesmo código.

5. A jurisprudência anterior, que dispensava a apresentação das certidões com base nos princípios da função social e da preservação da empresa, foi superada pelo novo marco legal, que instituiu programas de parcelamento viáveis para a regularização fiscal.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, após a Lei nº 14.112/2020, não é mais possível dispensar a apresentação das certidões como condição para a recuperação judicial, conforme precedentes REsp 2.204.363/SC e AgInt no REsp 2.116.677/SP.

7. A decisão do juízo de origem, que fixou o prazo de 30 dias para apresentação das certidões, está em conformidade com o atual entendimento jurisprudencial e não configura violação ao princípio da razoabilidade.

8. A alegação de inviabilidade da exigência, em razão da sazonalidade da atividade agrícola, não afasta o dever legal de regularidade fiscal, especialmente diante da possibilidade de parcelamento dos débitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de certidões negativas de débitos fiscais ou certidões positivas com efeito de negativa é requisito legal indispensável para a concessão e homologação do plano de recuperação judicial, conforme o art. 57 da Lei nº 11.101/2005, com as alterações da Lei nº 14.112/2020.

2. A superveniência da Lei nº 14.112/2020 afastou a interpretação jurisprudencial anterior que dispensava a exigência com base nos princípios da função social e da preservação da empresa.

3. O descumprimento da exigência legal enseja a suspensão da recuperação judicial, sem implicar, por si só, a decretação da falência.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 57; CTN, art. 191-A, arts. 151, 205 e 206. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.204.363/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.05.2025, DJEN 15.05.2025; STJ, AgInt no REsp 2.116.677/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31.03.2025, DJEN 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019294-67.2025.8.11.0000.

Agravante (s): CLOVIS ANTONIO CENEDESE.

Agravado (s): MASSA DE CREDORES.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLOVIS ANTONIO CENEDESE, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do processo de Recuperação Judicial n. 1000748-14.2020.8.11.0040, suspendeu a homologação do plano de recuperação judicial e determinou a apresentação, no prazo de 30 dias, das certidões negativas de débitos tributários federais ou certidões positivas com efeito de negativa, sob pena de retomada das execuções individuais.

Para tanto, o agravante sustenta que a exigência legal de apresentação das CNDs encontra-se mitigada pela jurisprudência, diante do princípio da preservação da empresa, bem como pela circunstância de que os créditos tributários não se submetem aos efeitos do plano recuperacional.

Alega, ainda, que a determinação judicial, no prazo estabelecido, compromete a viabilidade do soerguimento da atividade rural, requerendo a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 310113894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia sub judice reside em saber se a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais configura condição indispensável para a concessão e homologação do plano de recuperação judicial.

Com efeito, o artigo 57 da Lei 11.101/2005, em sua redação atualizada pela Lei 14.112/2020, estabelece expressamente que após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Por sua vez, o artigo 191-A do CTN dispõe que a concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei.

É certo que, em passado recente prevaleceu na jurisprudência a orientação que relativizava essa exigência legal, com a dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos fiscais para a concessão da recuperação judicial, sob o fundamento da preservação da empresa e de sua função social.

Ocorre que, com o advento da Lei nº 14.112/2020, que alterou significativamente a Lei nº 11.101/2005, o entendimento jurisprudencial foi revisitado, passando-se a exigir o cumprimento do requisito legal previsto no artigo 57 da LRF.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente sobre a matéria assentou o seguinte:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. LEI 14.112/20. REGRA IMPOSITIVA.

1. A partir das alterações promovidas pela Lei 14.112/20 na Lei 11.101/05, "Não se afigura mais possível, a pretexto da aplicação dos princípios da função social e da preservação da empresa vinculados no art. 47 da LRF, dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas), expressamente exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo

normativo, sobretudo após a implementação, por lei especial, de um programa legal de parcelamento factível, que se mostrou indispensável a sua efetividade e ao atendimento a tais princípios" (REsp 2.053.240/SP, Terceira Turma, DJe 18/10/2023).2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.204.363/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025.)

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE.

2. Após a entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020 e a implementação de um programa legal de parcelamento factível, é indispensável que as sociedades em recuperação judicial apresentem as certidões negativas de débito tributário (ou positivas com efeitos de negativas ) sob pena de ser indeferida a recuperação judicial, diante da violação do artigo 57 da LREF. Precedente.

3. A não apresentação das certidões não enseja o decreto de falência, pois não há previsão legal específica nesse sentido, implicando somente a suspensão da recuperação judicial.

(...)

(AgInt no REsp n. 2.116.677/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

Assim, como cediço, a partir das alterações promovidas pela Lei nº 14.112/2020, tornou-se obrigatória a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais ou certidões positivas com efeito de negativa como condição para a concessão da recuperação judicial, não sendo mais possível dispensar tal exigência com fundamento nos princípios da função social e da preservação da empresa.

No caso em análise, o Juízo de origem, ao acolher os embargos de declaração opostos pela União Federal, determinou que o agravante comprovasse, no prazo de 30 dias, a regularidade fiscal mediante apresentação das certidões negativas de débitos tributários federais ou certidões positivas com efeito de negativa, nos termos do art. 57 da Lei nº 11.101/2005 e art. 191-A do CTN, sob pena de retomada das execuções individuais e eventuais pedidos de falência.

A decisão em questão está em consonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Ademais, quanto ao argumento do agravante de que a exiguidade do prazo e a natureza sazonal da atividade agrícola tornariam a obrigação inviável, entendo que, embora relevante, não é suficiente para afastar a exigência legal, especialmente considerando a possibilidade do parcelamento, possibilitando a regularização fiscal.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de prorrogação do prazo para 6 (seis) meses, também não merece acolhimento a pretensão, pois o prazo de 30 dias fixado pelo Juízo a quo mostra-se razoável para que o agravante busque a regularização fiscal, seja por meio do pagamento dos débitos, seja pela adesão ao parcelamento especial previsto na legislação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025